Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (Inq 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Em 29/10/2024 foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Assistente da Acusação Fernanda Gonçalves Chaves, manifestando-se em audiência, requereu que se oficiasse à Câmara dos Deputados para que fossem enviadas a estes autos as notas taquigráficas referentes às audiências realizadas pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em razão do processo de cassação do Deputado Federal João Francisco Inácio Brazão, um dos réus desta Ação Penal.



    Em decisão proferida no dia 30/10/2024, determinei que a interessada esclarecesse qual a pertinência do pedido, uma vez que houve o interrogatório em Juízo, inclusive com a presença do réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, bem como com a presença de todas as partes (eDoc. 1.597).



    Após, por meio da petição STF n. 145.957/2024, eDoc. 1.620, a Assistente da Acusação Fernanda Gonçalves Chaves, em atenção à decisão acima mencionada, vem justificar a pertinência do seu requerimento. Sustenta que “durante o procedimento em curso no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados houve a oitiva de diversas testemunhas arroladas pelo citado réu, que também depuseram aqui nesta Ação Penal.”.



    Alegou, ainda, que “a intenção da assistência em carrear a estes autos as notas taquigráficas daqueles depoimentos é a possibilidade de cotejo e sopesamento da prova oral, no que toca a eventuais divergências ou confirmações. Vale dizer que o requerimento se refere às testemunhas que lá foram ouvidas e também se fizeram presentes nestes autos, sob a exigência do contraditório e ampla defesa.”.



    Além das justificativas, a Assistente da Acusação pretende “sejam juntados aos autos os documentos aqui apresentados que se referem aos depoimentos de: (i) Marcos Rodrigues Martins (ouvido no COÉTICA em 9/7 e na AP 2.434 em 10/9); (ii) Paulo Sérgio Ramos Barboza (ouvido no COÉTICA em 15/7 e na AP 2.434 em 17/9); (iii) Rivaldo Barbosa (ouvido no COÉTICA em 15/7 e na AP 2.434 em 24/10); (iv) Thiago Kwiatkowski Ribeiro (ouvido no COÉTICA em 16/7 e na AP 2.434 em 11/9); e (v) Carlos Alberto Lavrado Cupello (ouvido no COÉTICA em 16/7 e na AP 2.434 em 11/9).”.



    Argumentou, também, que, “encerrada a audiência de instrução desta ação penal, sobreveio julgamento em Plenário do Júri, com condenação dos executores materiais dos homicídios praticados contra Marielle Francisco da Silva, Anderson Gomes e Fernanda Gonçalves Chaves. Durante a instrução em plenário, procedeu-se à oitiva do Investigador de Polícia Carlos Alberto Paúra Júnior que, ao longo de seu depoimento, tratou de diligências empreendidas para identificar as movimentações do veículo Chevrolet Cobalt empregado no crime. As informações prestadas pela testemunha não constam destes autos, mas possuem relevância para o julgamento desta causa. Justifica-se, nesse sentido, o compartilhamento dos registros audiovisuais resultantes do depoimento de Carlos Alberto Paúra em plenário.". Portanto, "considerando que se trata de informação produzida de forma superveniente ao encerramento da audiência de instrução, não é possível proceder à oitiva do agente público como testemunha do juízo. Nada obstante, é cabível o compartilhamento do termo de depoimento e do respectivo conteúdo audiovisual, para que seja valorado como prova documental, na esteira do art. 231, do Código de Processo Penal.".



    Requereu, assim, além da apresentação das explicações acerca da pertinência do requerimento formulado em audiência, na fase do art. 402, do CPP, "sejam juntados aos autos os documentos aqui apresentados que se referem aos depoimentos de: (i) Marcos Rodrigues Martins (ouvido no COÉTICA em 9/7 e na AP 2.434 em 10/9); (ii) Paulo Sérgio Ramos Barboza (ouvido no COÉTICA em 15/7 e na AP 2.434 em 17/9); (iii) Rivaldo Barbosa (ouvido no COÉTICA em 15/7 e na AP 2.434 em 24/10); (iv) Thiago Kwiatkowski Ribeiro (ouvido no COÉTICA em 16/7 e na AP 2.434 em 11/9); e (v) Carlos Alberto Lavrado Cupello (ouvido no COÉTICA em 16/7 e na AP 2.434 em 11/9)" e também "a expedição de ofício ao IV Tribunal do Júri da Capital do Estado do Rio de Janeiro, determinando o compartilhamento do termo de depoimento de Carlos Alberto Paúra Júnior prestado em Plenário do Júri realizado na ação penal 0072026-61.2018.9.19.0001.".



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (a) “pela desnecessidade de compartilhamento das notas taquigráficas das audiências realizadas no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em relação às testemunhas indicadas no item ‘5’, I ao V, do eDoc. 1620, que tenham sido ouvidas nestes autos”; e (b) pela “relevância do compartilhamento do depoimento do Investigador de Polícia Carlos Alberto Paúra Júnior, prestado no plenário do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, especialmente por esclarecer aspectos relacionados à execução material do crime, contribuindo de forma direta para a compreensão da dinâmica dos fatos.” (eDoc. 1.762).



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto ao requerimento de diligências da assistente de acusação FERNANDA GONÇALVES CHAVES, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Verifico pertinência na juntada das notas taquigráficas dos depoimentos prestados no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pois poderão ser sopesados com a prova oral produzida na Ação Penal, sendo reconhecidas eventuais divergências ou confirmações.



    Sob outro enfoque, de forma superveniente ao término das audiências de instrução, o investigador de polícia Carlos Alberto Paúra Júnior foi ouvido no âmbito do 4° Tribunal do Júri da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o qual teria relatado “diligências empreendidas para identificar as movimentações do veículo Chevrolet Cobalt empregado no crime”, relato este relevante para esta Ação Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido de diligências formulado pela assistente de acusação FERNANDA GONÇALVES CHAVES para:



    (a) o compartilhamento das notas taquigráficas das audiências realizadas pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em relação às testemunhas (i) Marcos Rodrigues Martins; (ii) Paulo Sérgio Ramos Barboza; (iii) Rivaldo Barbosa; (iv) Thiago Kwiatkowski Ribeiro; e (v) Carlos Alberto Lavrado Cupello; e 



    (b) expedição de ofício ao 4° Tribunal do Júri da Capital do Estado do Rio de Janeiro, determinando o compartilhamento do termo de depoimento de Carlos Alberto Paúra Júnior, prestado em Plenário do Júri, realizado na Ação Penal 0072026- 61.2018.9.19.0001.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente